Tribunal: TJSP
Processo: 1110796-32.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória de Inexigibilidade de Débito - Sentença de procedência - Inconformismo da ré - Descabimento - Exigência de aviso prévio de 60 dias para o cancelamento do contrato por parte do contratante que é considerada abusiva - Matéria que já fora pacificada por meio de ação coletiva que prevê a abrangência para contratos coletivos - Recurso desprovido.